Tribunal: TJBA
Processo: 8141470-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141470-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Advogado(s): GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ATRASO EM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS. CLÁUSULA PENAL PREVISTA. DOCUMENTO ADMINISTRATIVO OFICIAL COM REGISTRO DE ATRASOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONFLITANTES SOBRE O VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 156.539,97 referentes a serviços prestados pela empresa autora em decorrência dos Contratos Administrativos nº 086-CT191-2017, 048-CT070-2018, 075-CT108-2018 e 061-CT092-2018. A sentença entendeu pela ausência de inadimplemento estatal e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve efetivo inadimplemento do Estado da Bahia quanto ao pagamento dos serviços prestados; e (ii) se, existindo inadimplemento, é possível o reconhecimento do direito à percepção de encargos moratórios, com apuração do valor em fase de liquidação. III. Razões de decidir 3. A existência de nota técnica emitida pela Administração Pública reconhecendo atrasos e quantificando saldo devedor configura confissão administrativa relevante, gerando presunção de veracidade quanto à existência de inadimplemento parcial. 4. Os autos contêm outros elementos probatórios, como despachos administrativos e documentos diversos, que confirmam o reconhecimento dos atrasos por razões orçamentárias, como ausência de liberação de empenho e encerramento do exercício financeiro. 5. Por outro lado, também foram juntados documentos que indicam falhas na execução contratual da Apelante, como ausência de comprovação de obrigações trabalhistas e fiscais, e notificações de descumprimento do cronograma físico-financeiro de obras. 6. A análise da integralidade dos documentos demonstra a existência de controvérsia técnica e fática que impede o julgamento direto da totalidade do valor reclamado, sendo necessário determinar a apuração do quantum devido em fase de liquidação, por meio de perícia contábil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento administrativo de débito pela Administração Pública constitui prova robusta da existência de inadimplemento contratual, salvo prova técnica em sentido contrário. 2. A existência de elementos contraditórios sobre parte dos atrasos justifica a apuração do valor devido em fase de liquidação de sentença, mediante perícia contábil. 3. O contratado faz jus aos encargos moratórios decorrentes dos atrasos não imputáveis à sua conduta”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, § 3º, II e § 4º, II e IV; 487, I; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8141470-30.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante a Rodocon Construções Rodoviárias Ltda e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator